Tribunal: TJMT
Processo: 1044725-03.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044725-03.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[TEMIS BEATRIZ MARTINS - CPF: 453.497.461-20 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO NA ÁREA DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MAJORAÇÃO DE GRAU. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Há violação do ônus da dialeticidade o recurso que não ataca de forma associada e expressa os fundamentos da sentença, o que enseja o seu não conhecimento.

2. Hipótese em que não houve mínima fundamentação da pretensão recursal.

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Não foi realizada a remessa do feito ao Ministério Público em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

Trata-se de recurso inominado interposto por
TEMIS BEATRIZ MARTINS
contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Nas razões recursais, a parte recorrente afirmou que a ação teria sido proposta com o objetivo de obter o reconhecimento de desigualdade remuneratória entre servidores da mesma categoria profissional, com jornadas de 30 e 40 horas semanais, e passou a sustentar que a sentença deveria ser reformada para assegurar a paridade do valor da hora trabalhada, sob fundamento de isonomia remuneratória. Ao final, requereu a reforma da sentença para condenar a parte recorrida à retificação da remuneração, de modo que a hora trabalhada respeitasse a proporcionalidade entre servidores de 30h e 40h, com pagamento das diferenças salariais vencidas e vincendas.

Passo à análise recursal.

Com efeito, incumbe ao recorrente, na sistemática processual, o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC).

A par disso, embora a mera repetição dos argumentos utilizados em primeiro grau não imponha, necessariamente, a violação ao ônus, as razões recursais devem estar atreladas na sentença recorrida (STJ, AgInt no AREsp 1751777/MG, julgado em 21/03/2022).

Quadro distinto do presente recurso. Isso porque, no caso concreto, essa correlação inexiste.

A demanda originária foi proposta para obtenção da majoração do adicional de insalubridade do grau médio, no percentual de 20%, para o grau máximo, no percentual de 40%, sob a alegação de que a parte autora atuou na linha de frente da pandemia da Covid-19. A sentença, em coerência com a causa de pedir e com o pedido formulado, examinou precisamente essa controvérsia e concluiu pela improcedência, ao fundamento de que a alteração do grau de insalubridade reclamava suporte técnico idôneo, inexistente nos autos, além de registrar que a parte autora já percebia adicional em grau médio e que o PPP indicava uso de equipamentos de proteção individual.

O recurso inominado, porém, não enfrenta qualquer desses fundamentos.

Em lugar de impugnar a motivação sentencial concernente à necessidade de prova técnica para reenquadramento do adicional de insalubridade, à insuficiência do acervo documental, à relevância do PPP ou à impossibilidade de alteração do percentual sem elementos objetivos, a parte recorrente apresenta narrativa inteiramente diversa, afirmando que a ação buscaria o reconhecimento de desigualdade remuneratória entre servidores da mesma categoria submetidos a jornadas de 30 e 40 horas, e requer, ao final, a retificação da remuneração para observância da proporcionalidade do valor da hora trabalhada.

Verifica-se, assim, completa dissociação entre o objeto da ação, o conteúdo da sentença e a fundamentação do recurso.

A insurgência recursal não devolve ao colegiado a matéria efetivamente decidida em primeiro grau. Ao contrário, introduz discussão estranha à lide e formula pretensão recursal que não guarda correspondência com o pedido inicial nem com os fundamentos da sentença recorrida. Em tais circunstâncias, resta inviabilizado o conhecimento do apelo, porque ausente impugnação específica apta a infirmar o decisum.

Não se trata de mero reforço argumentativo deficiente ou de técnica recursal imperfeita. O que se constata é verdadeira substituição da controvérsia: saiu de cena o pedido de majoração do adicional de insalubridade durante a pandemia e ingressou, no plano recursal, pretensão de revisão do valor da hora de trabalho entre servidores com cargas horárias distintas. Essa ruptura lógica compromete a própria regularidade formal do recurso e impede o exercício da jurisdição revisional nos limites traçados pelo princípio
tantum devolutum quantum appellatum.

O recurso inominado, como instrumento de revisão, pressupõe ataque minimamente coerente aos fundamentos determinantes da sentença. Quando a parte deixa de impugnar a
ratio decidendi
e passa a deduzir tese alheia àquilo que foi julgado, não se aperfeiçoa a dialeticidade recursal, faltando pressuposto de admissibilidade.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF. (...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula no 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017. 3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018. (...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula no 283 do STF. 5. Agravo interno não provido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). (...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença. 4. Agravo interno não provido. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022)

De forma semelhante, no âmbito desta Turma Recursal, assinala a Súmula 30:
“A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso (Aprovada em 05/06/2023)”.

Consigno que impossível a complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa, logo, inaplicáveis os artigos 9o e 10 do CPC.

À guisa de conclusão, não há como admitir recurso que não combate especificamente à decisão jurisdicional proferida.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, por ser manifestamente inadmissível, por violação ao ônus da dialeticidade recursal.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do Enunciado n. 122/FONAJE.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026